Tribunal: CARF
Processo: 13817.000274/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000274/2003-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.446 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA ONIBUS SANTO ESTEVAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA.
Expirado o prazo de 5 anos sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do §4o do art. 150
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência no período de janeiro a junho de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 05-24.099,
proferido pela 5a Turma da DRJ/CPS, que, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000274/2003-05
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000274/2003-05

Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, lavrado em 16/06/2003, formalizando crédito
tributário no valor total de R$ 974.325,79, com os acréscimos legais cabíveis até a data da
lavratura, em virtude da não confirmação do processo judicial indicado para fins de
compensação dos débitos declarados nos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 1998.
Inconformado com a exigência fiscal, o contribuinte, por intermédio de seu
procurador, protocolizou a impugnação de fls. 1, em 29/O7/2003, juntando os documentos de fls.
2/31.
Afirma que impetrou o Mandado de Segurança n° 94.0008294-0 para ver-se
desobrigado de recolher suas contribuições ao PIS pela Medida Provisória n° 1.212/95,
recolhendo-as de acordo com a Lei Complementar n° 7/70. Informa que em litisconsórcio com
outras empresas ingressou com a Ação Ordinária n° 95 .0007155 -O para compensar indébitos de
Finsocial com contribuições devidas à Cofins. Requer o cancelamento do auto de infração.
As fls. 61/62 a autoridade preparadora informa que no Mandado de Segurança n°
940008294-O 0 contribuinte pleiteia tão-somente o direito de recolher a contribuição ao PIS nos
moldes da Lei Complementar n° O7/70, afastando a aplicação dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.448,
ambos de 1988. Acrescenta, então, que a sentença de 1° grau que concedeu a segurança foi
confirmada por acórdão, que nada mencionou acerca de compensação. Indica que o acórdão
transitou em julgado em 27/09/1995.
Em seguida, a autoridade preparadora afirma que na Ação Ordinária n°
95.0007155-0 o contribuinte requer a compensação de contribuições recolhidas indevidamente
ao Finsocial com contribuições devidas à Cofins; que foi proferida sentença que denegou a
segurança, tendo em vista que a interessada é empresa prestadora de serviços; e que em
13/03/2001 transitou em julgado acórdão que confirmou a sentença de 1° grau.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1998
DCTF.
REVISÃO
INTERNA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
Ausente prova da compensação alegada, mantém-se o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de
ofício no lançamento decorrente de compensações não comprovadas
apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se
configurarem hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida
Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, com a nova
redação dada pelas Leis n° 11.051/2004 e . n°11.19ó/2005.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000274/2003-05

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz que o direito ao
Crédito está garantido em decisão transitada e julgada em Processo Judicial, cuja cópia
compõem 0 processo e prova que a mesma é uma das postulantes do Processo. A Receita Federal
não pode cancelar um crédito legalmente concedido pela Justiça sob a alegação da falta de
apresentação dos DARF S de recolhimento das contribuições ao PIS utilizadas na compensação
do COFINS, por possuir ela a Receita Federal em seus arquivos os referidos comprovantes de
recolhimento, quanto muito poderia intimar a Contribuinte a apresentar tais documentos, o que
não foi feito.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
1. Os extratos e comprovantes de e-fls. 90/100 indicam o reconhecimento de
recolhimento de Cofins no período de janeiro à junho de 1998, o que confirma a aplicabilidade
do art. 150, §4o do CTN, reconhecendo-se a decadência deste período.
2. Ademais, não há nos autos, qualquer manifestação em que se comprova a
liquidez do crédito pleiteado, nos termos do art. 165 do CTN. O r. acórdão recorrido indica
claramente que:
Contudo, conforme relatado, constatou-se que na referida ação ordinária
O contribuinte requereu a compensação de contribuições ao Finsocial que
entendia ter recolhido indevidamente com contribuições devidas à
Cofins.
Verificou-se que sentença monocrática julgou improcedente o pedido,
sob o fundamento de ser integralmente devido o tributo impugnado pelas
empresas prestadoras de serviços, e que acórdão, transitado em julgado
em 13/03/2001, confirmou a sentença.
Em outros termos, há decisão judicial definitiva declarando a inexistência
de indébitos de Finsocial decorrentes de recolhimentos correspondentes
às majorações de alíquota da exação, razão pela qual não há que se falar
em compensação com contribuições devidas à Cofins.

3. A Recorrente não impugna especificamente a questão, e nem produz prova
em sentido contrário. Assim, deve ser mantido o auto de infração, ante a ausência de
comprovação da liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000274/2003-05

4. Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, unicamente para declarar a decadência no período de janeiro a junho de 1998.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital